Tribunal: STF
Processo: ARE 1414580
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO INSS EM LICENÇA. EXERCÍCIO DE ADVOCACIACONTRA O INSS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    1. Afastada a preliminar de nulidade da sentença, a qual de forma fundamentada rejeitou a pretensão da parte autora.



    2. A descrição detalhada dos fatos imputados ao servidor se faz necessária apenas quando do indiciamento, não havendo nulidade no fato de após a apuração dos fatos o período no qual verificada a prática da infração for mais amplo em relação ao constante da notificação prévia, na medida em que após o indiciamento o servidor terá prazo para apresentação de defesa.



    3. O servidor investido no cargo não necessariamente pratica ato de improbidade apenas quando ativamente exercendo as atribuições do cargo, mas em qualquer situação em que atente contra os princípios da administração pública em decorrência de seu vínculo com a Administração, o que inclui a hipótese de exercício da advocacia contra o órgão empregador quando em licença.



    4. Desprovida a apelação.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40; 41, § 1º, II; 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cumpre discutir, no entanto, se houve a prática da infração do art. 117, XI, da Lei n° 8.112/90 diante do fato do autor estar, à época, usufruindo de licença para tratar de assuntos particulares. Esta licença, prevista no art. 91 da Lei n° 8.112/90, suspende o vínculo do servidor com a Administração Pública, de modo que, segundo o autor, não estaria configurada a infração descrita no procedimento administrativo.



    No entanto, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que " [o] gozo de licença não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a Administração" (RE 382389, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 14/02/2006). Por essa razão, mesmo em licença, o servidor segue vinculado aos deveres funcionais prescritos na legislação, em especial na Lei n° 8.112/90.



    Este tema foi muito bem abordado em voto da lavra do Min. Herman Benjamin:



    Ora, o servidor que, a pretexto de tratar de "assuntos particulares" propõe-se, na verdade, a simplesmente trocar de lado do balcão, oferecendo seus serviços aos regulados ou fiscalizados pelo mesmo órgão público a que pertence, leva consigo o que não deve (informações privilegiadas, conhecimento de pessoas e rotinas, das entranhas da instituição) e, quando retorna, traz também o que não deve (especialmente uma rede de clientes e favores). Que confiança o cidadão comum, beneficiário último dos serviços desses órgãos, pode ter na isenção e na correção da atuação dos servidores públicos? Por acaso, no juízo leigo das pessoas do povo, ter-se-ia por normal que alguém hoje regule e fiscalize setor ou sujeito da economia e, no dia seguinte, sem se exonerar do órgão, passe a defender interesses de quem postula perante sua instituição de origem para, logo depois, voltar a atuar no órgão público, como se nunca dele tivesse saído? Aqui, para responder satisfatoriamente a esse questionamento, não se precisa muito, basta a leitura do art. 37, caput, da Constituição Federal. Em síntese, incorre em inequívoco conflito de interesse o servidorafastado para tratar de assuntos "particulares" que exerce função, atividade ou atos perante o órgão ou instituição a que pertence, seja quando atua na representação ou em favor daqueles que pelo Estado são regulados ou fiscalizados, seja quando aconselha (presta consultoria, para utilizar o jargão da profissão) ou patrocina demandas, administrativas ou judiciais, que, direta ou indiretamente, possam atingir os interesses do seu empregador estatal (STJ - REsp 1352448/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 07/08/2014, DJe 21/11/2014).



    Por tais fundamentos, o autor não pode se socorrer ao argumento de que estava de licença, já que esta não pode servir como salvo-conduto para a prática de condutas antirrepublicanas.



    Também não incide, no caso concreto, o permissivo do art. 117, parágrafo único, II, da Lei n° 8.112/90. Em primeiro lugar, porque o referido dispositivo se aplica a conduta diversa daquela imputada ao autor, qual seja, a do inciso X do caput do art. 117. E, em segundo lugar, porque, como já mencionado, a licença para tratamento de assuntos particulares não dá irrestrita liberdade ao servidor, que ainda permanece vinculado a um regramento mínimo no que tange à moralidade administrativa. Acerca do último ponto, reproduzo mais uma vez um trecho do voto do Min. Herman Benjamin:



    Então, nos termos do art. 117, parágrafo único, II, da Lei 8.112/1990, mesmo licenciado para tratar de assuntos particulares, o servidor público não é um cidadão comum, deve observar a "legislação sobre conflito de interesses", que inclui não só a lei em sentido material, mas todo o sistema do ordenamento jurídico brasileiro, abrangendo dispositivos da Constituição, das leis complementares e ordinárias, normas administrativas e, no que mais importa nesse tipo de desvio de conduta, os princípios ético-jurídicos que regem a boa e proba Administração Pública. (STJ - REsp 1352448/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 07/08/2014, DJe 21/11/2014).



    Como um servidor advogar contra os interesses da autarquia à qual está vinculado constitui um desvio de princípios ético-jurídicos que regem a Administração Pública, não é possível invocar o art. 117, parágrafo único, II, da Lei n° 8.112/90.



    Assim, nenhum dos fundamentos invocados pelo autor são hábeis para desconstituir os atos administrativos atacados, de modo que,consequentemente, resta prejudicado o pedido relativo à indenização diante da higidez do procedimento disciplinar que culminou com a aplicação da penalidade de cassação da aposentadoria.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente